Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-42.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . E L E I Ç Ã O 2 0 2 4 .
CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE.
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ESCOLHA.
P R E E N C H I M E N T O
D E
V A G A
REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu registro de
candidatura, sob a alegação de ausência de
escolha em convenção partidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a ausência do nome da recorrente
na ata da convenção partidária impede o
registro de sua candidatura; (ii) verificar a
possibilidade de preenchimento de vaga
remanescente até 30 dias antes das
eleições, conforme previsto na legislação
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do nome da recorrente na ata
Num. 44071369 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513455207000000043023483
Número do documento: 24092513455207000000043023483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:04:27

da convenção partidária não impede o
registro de sua candidatura, desde que
respeitado o prazo legal para o
preenchimento de vagas remanescentes,
previsto no art. 10, §5º, da Lei nº 9.504/97.

4. A lei permite que o partido preencha
vagas remanescentes até 30 dias antes do
pleito, não havendo impedimento para a
candidatura da recorrente, que foi indicada
pela direção partidária antes do prazo
decadencial.

5. A inclusão da recorrente entre os
candidatos do partido é necessária para
cumprimento da cota de gênero prevista na
legislação eleitoral.

6. Tanto a lei quanto a jurisprudência
autorizam a inclusão de candidaturas para o
preenchimento de vagas remanescentes,
conforme autonomia partidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência do nome de candidato na ata
de convenção partidária não impede seu
registro, desde que incluído em vaga
remanescente até 30 dias antes do pleito.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 3º, V; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
Recurso Eleitoral nº 0600364-15, Rel. Des.
Vitor Roberto Silva, PSESS 10/12/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRIST

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600314-42.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Coligação Partidária -
Proporcional, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n.º 0600314-
42.2024.6.16.0149 (DRAP n.º 0600302-28.2024.6.16.0149 ) que, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Maria Zelandia Romagnoli, para concorrer ao cargo de Vereadora. (Indeferimento ao
registro de candidatura de Maria Zelandia Romagnoli, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
n.º 55.678, pelo Partido Social Democrático - PSD, do Município de Jussara/PR, pois no caso em
questão a candidata deixou de suprir as irregularidades verificadas e exigidas pela legislação em
vigor, não comprovando a indicação da candidatura na convenção partidária do partido do qual
pretende recorrer - Partido Social Democrático e não apresentando prova da alfabetização).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA ZELANDIA ROMAGNOLI SOARES DA SILVA
(RECORRENTE)
DEOLINDO ANTONIO NOVO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071369
25/09/2024
13:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.397

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600314-42.2024.6.16.0149 –
Jussara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARIA ZELANDIA ROMAGNOLI SOARES DA SILVA
ADVOGADO: DEOLINDO ANTONIO NOVO - OAB/PR16966
RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . E L E I Ç Ã O 2 0 2 4 .
CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE.
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ESCOLHA.
P R E E N C H I M E N T O
D E
V A G A
REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu registro de
candidatura, sob a alegação de ausência de
escolha em convenção partidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a ausência do nome da recorrente
na ata da convenção partidária impede o
registro de sua candidatura; (ii) verificar a
possibilidade de preenchimento de vaga
remanescente até 30 dias antes das
eleições, conforme previsto na legislação
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do nome da recorrente na ata
Num. 44071369 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513455207000000043023483
Número do documento: 24092513455207000000043023483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:04:27

da convenção partidária não impede o
registro de sua candidatura, desde que
respeitado o prazo legal para o
preenchimento de vagas remanescentes,
previsto no art. 10, §5º, da Lei nº 9.504/97.

4. A lei permite que o partido preencha
vagas remanescentes até 30 dias antes do
pleito, não havendo impedimento para a
candidatura da recorrente, que foi indicada
pela direção partidária antes do prazo
decadencial.

5. A inclusão da recorrente entre os
candidatos do partido é necessária para
cumprimento da cota de gênero prevista na
legislação eleitoral.

6. Tanto a lei quanto a jurisprudência
autorizam a inclusão de candidaturas para o
preenchimento de vagas remanescentes,
conforme autonomia partidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência do nome de candidato na ata
de convenção partidária não impede seu
registro, desde que incluído em vaga
remanescente até 30 dias antes do pleito.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 3º, V; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
Recurso Eleitoral nº 0600364-15, Rel. Des.
Vitor Roberto Silva, PSESS 10/12/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44071369 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513455207000000043023483
Número do documento: 24092513455207000000043023483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:04:27

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por MARIA ZELANDIA ROMAGNOLI
SOARES DA SILVA, contra a sentença da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte, que indeferiu o
registro de sua candidatura ao cargo de vereadora de Jussara em virtude de ausência de
condição de registrabilidade, consubstanciada na escolha em convenção partidária.

Alega a recorrente, em suas razões de id. 44033895, que deixou de se manifestar
tempestivamente acerca de ausência de seu nome da ata da convenção partidária da agremiação
pela qual pretende concorrer por desconhecimento, fazendo juntar ao recurso ata retificadora que
comprovaria o preenchimento dessa condição.

Por fim, requer a reforma da decisão de primeira instância, a fim de deferir o
registro de sua candidatura, tal qual formulado.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do
parecer de id. 44047238, pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, dado que a
ata retificadora anexada às razões da insurgência “não possui qualquer autenticação ou
assinatura, não contém lista de presença e não foi enviado pelo partido político via CANDex”.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Consoante certidão de id. 44033885, os autos foram conclusos para sentença em
13/09/2024, com a prolação da decisão na mesma data (id. 44033886).
O recurso foi interposto em 17/09/2024 (id. 44033895), dentro, portanto, do tríduo
legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim, tempestivo.

Num. 44071369 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513455207000000043023483
Número do documento: 24092513455207000000043023483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:04:27

II - Mérito

A questão trazida a debate nos autos refere-se ao preenchimento de condição de
registrabilidade consistente na escolha da recorrente em convenção partidária.
Antes, contudo, de adentrar à essa questão, é preciso consignar de modo
expresso que a recorrente comprovou suficientemente sua condição de alfabetizada, com a
juntada, quando intimada, de declaração firmada por estabelecimento de ensino (id. 44033826), a
despeito do que constou da informação do cartório eleitoral (id. 44033830) e do parecer do
Ministério Público Eleitoral em 1º Grau (id. 44033884).
Com relação à ausência do nome da recorrente da ata da convenção do Partido
Social Democrático - PSD de Jussara, em consulta ao respectivo DRAP (Proc. 0600302-
28.2024.6.16.0149) verifica-se que, de fato, nada consta naquele documento que indique ter sido
ela escolhida pelos convencionais ou que sequer tenha participado de tal evento.
Ainda, conforme assentado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua
manifestação nestes autos, o documento trazido com as razões recursais (id. 44033897) não
atende aos requisitos legais de validade, dado que apócrifo e não transmitido, dentro do período
legal de deliberação, pelo sistema CANDex.
Todavia, o recurso deve prosperar, por outro motivo.
Se é verdadeiro que somente podem concorrer os candidatos filiados a partidos
políticos (art. 14, § 3º, V, CF) e que tenham sido por estes escolhidos (art. 11, § 14, Lei nº
9.504/97), também é verdadeiro que essa escolha não é restrita ao momento da convenção
partidária. É o que prevê, de modo expresso, a Lei nº 9.504/97:

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados,
a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no
total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1
(um).
(...)
§ 5o No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o
número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos
partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até trinta dias
antes do pleito.

Num. 44071369 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513455207000000043023483
Número do documento: 24092513455207000000043023483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:04:27

Assim, caso a convenção partidária não preencha o total de vagas a que o partido
tem direito para o pleito proporcional, a lei faculta que o órgão de direção respectivo possa indicar
candidatas e candidatos para essas vagas remanescentes, desde que respeitados o limite total
de candidaturas possíveis e a proporcionalidade mínima de gênero.
No caso específico de Jussara, neste Estado, uma rápida consulta ao site da
Câmara Municipal indica que são 9 (nove) as cadeiras em disputa (
https://www.camarajussara.pr.gov.br/?pag=T1RjPU9EZz1PVFU9T0dFPU9EWT1PR0k9T1RZPU9
XST1PR1U9T1dVPQ==).
Aplicando-se a regra estabelecida no caput do art. 10 da Lei nº 9.504/97, conclui-
se que cada partido pode indicar até 10 candidatos a vereador naquela municipalidade.
Novamente, em consulta à ata da convenção do PSD em Jussara verifica-se que,
pelos convencionais, foram indicados apenas 8 (oito) candidatos ao cargo de vereador em 2024,
restando, assim, 2 (duas) vagas remanescentes, que podem ser preenchidas, na forma
estatutária, até 30 (trinta) dias antes da eleição.
O que a lei veda é a chamada “candidatura avulsa”, pela qual pessoa, filiada ou
não, busca seu registro para concorrer a cargo eletivo à revelia da vontade partidária.
Esse, no entanto, não é o caso dos autos.
Da análise do requerimento inaugural, constante do id. 44033811, verifica-se que
a candidatura da recorrente foi requerida pelo partido político ainda no dia 15/08/2024, o que
indica sua anuência com o pedido.
Além disso, em uma simples consulta ao já mencionado processo relativo ao
DRAP do PSD de Jussara (0600302-28.2024.6.16.0149), constata-se, de seu primeiro
documento, que o nome da recorrente consta da relação de candidatos ao cargo de vereador
indicados pela agremiação partidária naquele município.
Dessa forma, sem imiscuir no mérito quanto ao momento da indicação da
recorrente para concorrer ao cargo de vereadora em Jussara, é fato que seu nome consta da lista
do partido pelo qual filiada, apresentada antes do prazo decadencial de 30 (trinta) dias da data da
eleição.
É de se ressaltar, também, que somente com sua inclusão dentre os candidatos
do PSD em Jussara é possível o cumprimento da regra que estabelece a cota de gênero (art. 10,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97).
Analisando situação semelhante, referente ao pleito de 2020, esta Corte assentou
que:

Num. 44071369 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513455207000000043023483
Número do documento: 24092513455207000000043023483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:04:27

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ESCOLHA DA CANDIDATA QUE NÃO CONSTOU, NA ATA DA
CONVENÇÃO, DENTRE OS CANDIDATOS ESCOLHIDOS PARA O CARGO DE
VEREADOR. NA CONVENÇÃO. DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DO
PARTIDO DE EQUÍVOCO NA REDAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. PODERES
CONFERIDOS AO PRESIDENTE PELA CONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE ATA DA CONVENÇÃO APÓS TERMINO DO PRAZO DE
REGISTRO DE CANDIDATOS. POSSIBILIDADE DE PRENCHIMENTO DE
VAGA REMANESCENTE. AUTONOMIA PARTIDÁRIA. RECURSO PROVIDO
PARA DEFERIR O REGISTRO DE CANDIDATURA.
1.Em face da autonomia partidária, alçada à condição de garantia constitucional
pelo § 1º do artigo 17 da Constituição Federal, podem os Partidos Políticos
escolher livremente seus candidatos, observadas a vontade e as regras
estabelecidas por seus membros.
2. Não é viável a apresentação de ata retificadora de convenção partidária após o
final do prazo para o registro de candidatura.
3. Tendo a Convenção atribuído poderes ao Presidente do Partido para dirimir
dúvidas e decidir casos omissos, podendo inclusive promover o preenchimento
das vagas remanescentes, é de se aceitar a declaração por ele
firmada,confirmando a indicação de candidata para concorrer ao pleito, para fins
preenchimento de vaga remanescente, o que leva, consequentemente, ao
deferimento do registro da candidatura da recorrente.
Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060036415, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, PSESS
10/12/2020)

E, mais uma vez consultando a ata da convenção do PSD em Jussara, verifica-se
que dela consta a seguinte deliberação:

13 – Deliberação sobre substituição de candidatas, candidatos e vaga
remanescente: Ficou deliberada a possibilidade de substituição de candidato que
tiver seu registro indeferido,cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou
falecer após o termo final do prazo do registro, bem como o preenchimento das
vagas remanescentes, requerendo o registro até 30 (trinta) dias antes do pleito,
caso o número máximo de candidatos não tenham sido preenchidos nesta
convenção, nos termos da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Assim sendo, uma vez demonstrado, para além de qualquer dúvida
razoável, que a recorrente foi devidamente indicada pelo partido político pelo qual
Num. 44071369 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513455207000000043023483
Número do documento: 24092513455207000000043023483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:04:27

requerido o registro de sua candidatura, na forma estabelecida pela convenção partidária e
dentro do prazo decadencial para tanto, a ausência de escolha na convenção partidária
não constitui óbice ao registro.
Dessa forma, preenchidas as condições de elegibilidade (id. 44033830) e
inexistentes apontamentos capazes de indicar a incidência de causas de inelegibilidade, a
hipótese é de provimento do recurso, para o fim de deferir o registro de candidatura
requerido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença a quo para o fim de deferir o registro de
candidatura da recorrente, MARIA ZELANDIA ROMAGNOLI SOARES DA SILVA, ao cargo de
vereadora, pelo Partido Social Democrático - PSD, com o nome de urna MARIA ROMAGNOLI e
número 55678, no município de Jussara, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600314-
42.2024.6.16.0149 - Jussara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: MARIA ZELANDIA ROMAGNOLI SOARES DA SILVA -
Advogado do(a) RECORRENTE: DEOLINDO ANTONIO NOVO - PR16966 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR

Num. 44071369 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513455207000000043023483
Número do documento: 24092513455207000000043023483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:04:27

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071369 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513455207000000043023483
Número do documento: 24092513455207000000043023483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:04:27